Tribunal: TJMT
Processo: 1020981-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020981-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VALDETE OTERO - CPF: 021.189.801-59 (EMBARGANTE), VIVIANE OTERO (EMBARGANTE), VANNUCCE OTERO (EMBARGANTE), LEIDIANE ALVES OTERO (EMBARGANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ DOMINGOS AQUINO - CPF: 235.571.929-20 (EMBARGADO), IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - CPF: 564.275.149-20 (EMBARGADO), SHIRLEI MARIA MALTA - CPF: 537.176.941-20 (EMBARGANTE), WALTER OTERO JUNIOR - CPF: 567.334.961-00 (EMBARGANTE), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA - CPF: 058.590.179-10 (ADVOGADO), PAULO AFONSO DE SOUZA - CPF: 230.196.971-15 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), LEIDIANE ALVES OTERO (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO MACIEL SILVA - CPF: 058.590.179-10 (ADVOGADO), PAULO AFONSO DE SOUZA - CPF: 230.196.971-15 (ADVOGADO), SHIRLEI MARIA MALTA - CPF: 537.176.941-20 (EMBARGADO), VALDETE OTERO - CPF: 021.189.801-59 (EMBARGADO), VANNUCCE OTERO (EMBARGADO), VIVIANE OTERO (EMBARGADO), WALTER OTERO JUNIOR - CPF: 567.334.961-00 (EMBARGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - CPF: 564.275.149-20 (EMBARGANTE), LUIZ DOMINGOS AQUINO - CPF: 235.571.929-20 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020981-50.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
SHIRLEI MARIA MALTA e WALTER OTERO JÚNIOR
(Id-211846199),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração oposto por
LUIZ DOMINGOS DE AQUINO E OUTRA
(Id-196405654), oportunidade em que foi mantida
in totum
o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1020981-50.2023.8.11.0000, ao qual conclui pelo desprovimento do recurso, ratificando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
que houve por determinar a substituição do fiel depositário, nomeando o
Sr. WALTER OTERO JÚNIOR
para exercer o
múnus.

Aduzem, em síntese, que está se equivocou ao transcrever no relatório que os ora Embargantes não teriam contrarrazoado os Embargos de Declaração oposto pela parte
ex adversa,
haja vista que sua manifestação encontra-se encartada nos autos eletrônicos (Id-206141199).

Asseveram equívoco do acórdão trazido nos Embargos de Declaração oposto pelo Sr. Luiz Domingos Aquino, haja vista que concluiu pelo parcial provimento dos embargos para o fim de atribuir a parte Ré o pagamento pelos honorários periciais. Todavia, inexiste nos autos manifestação sobre aludido ponto.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição dos efeitos infringentes.

A parte Embargada, apresentou contrarrazões – Id-212595663, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos visando sanar omissão em tese existente no acórdão que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração anteriormente opostos pela parte
ex adversa,
concluindo ao final acerca da responsabilidade pelo encargo quanto ao pagamento dos honorários periciais.

Pois, bem.

Inicialmente, com razão os Embargantes quanto a indicação de que os ora Embargantes não teriam apresentado contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela parte
ex adversa.

Contudo, referia situação ensejou em erro material quando do lançamento do relatório, isso porque as considerações trazidas em sede de contrarrazões foram devidamente analisadas por esta Relatora.

Portanto, não se vislumbra ao caso justificativa para anular a conclusão do acórdão recorrido.

No que concerne a responsabilidade pelo pagamento da perícia, fora esta objeto da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, bem como objeto de insurgência trazida no Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelos ora Embargados.

Na oportunidade assim restou decidido:

“Depreende-se da decisão recorrida que o Juízo
a quo
concluiu por determinar que o autor, ora Agravante/Embargante arque com o pagamento dos honorários periciais.

Contra referida decisão o Embargante apresentou Embargos de Declaração perante o Juízo singular, todavia, restou rejeitada sua postulação, dentre elas o que cabia quanto a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Contudo, com razão o Embargante quanto a referida omissão no acórdão recorrido por restar omisso quanto a apreciação de aludido ponto de irresignação.

Quanto a matéria atinente ao pagamento dos honorários periciais, restou anteriormente estabelecido pelo Juízo
a quo
que:

“Noutra banda, igualmente sem razão os requerentes/recorrentes
Luiz Domingos de Aquino e Ivone Marcelino Garcia de Aquino
, pois a decisão recorrida não apresenta qualquer obscuridade em relação a quem caberá o pagamento das custas dos honorários periciais, no caso,
ao postulante que requereu nos autos a produção da prova pericial, qual seja, a parte requerida Shirlei Maria Malta, questão, inclusive, já decidida nos autos na decisão id. 82824348, páginas 670/679
.

Portanto, com razão o Agravante/Embargante ao se insurgir quanto aludido ponto, isso porque a matéria já havia sido apreciada pelo Juízo singular, bem como tem-se claramente que os honorários periciais devem ser arcados por quem postulou a aludida produção de prova pericial.

Em razão disso, a decisão recorrida proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma quanto a aludido ponto.

Forte nessas razões
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos pelo Agravante/Embargante, atribuindo caráter infringente para o fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
tão somente para reformar a parte da decisão que houve por determinar a responsabilidade do autor para o pagamento dos honorários periciais, devendo esse ser arcado pelos Réus ao qual postularam a produção de prova, bem como em razão de referida matéria já ter sido anteriormente apreciada pelo Juízo singular (preclusão
pro judicato).”

É certo ainda, que os ora Embargados informam que, muito embora seja de responsabilidade da Embargante o pagamento dos honorários periciais, com o fito de dar celeridade ao processo, procederam ao pagamento dos trabalhos periciais.

Diante disso, não se vislumbra ao caso, qualquer omissão quando do julgamento dos Embargos de Declaração oposto pela parte contrária.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade dos Embargantes pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Por outro lado, não vislumbro ao caso a possibilidade de aplicação de multa postulado pela parte Embargada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024